Tribunal: STF
Processo: AO 2591
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de execução de decisão proferida em 23/8/2021, com trânsito em julgado em 21/10/2021, pela qual se condenou a União e o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor do autor, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015.”



    O exequente pleiteia a intimação da União para que seja requisitado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor, a depender da quantia dos valores devidos.



    Conforme indicação do requerente, o montante devido pela executada corresponde a cinco mil reais, perfazendo quantia a ser paga mediante requisição de pequeno valor.



    Cumpre destacar que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do próprio juízo singular a determinação para que o ente público proceda ao pagamento de obrigação de pequeno valor, in verbis:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: 



    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. 



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado e determino seja intimada a parte executada, União, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, desde já, proceder ao cumprimento da obrigação, na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente